Tribunal: TJSP
Processo: 1006432-39.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEMANDA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DE COISA COMUM. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação que versa sobre propriedade de coisa comum, não relacionada às matérias específicas de competência desta Câmara, impõe-se determinar a remessa para redistribuição à

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEMANDA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DE COISA COMUM. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação que versa sobre propriedade de coisa comum, não relacionada às matérias específicas de competência desta Câmara, impõe-se determinar a remessa para redistribuição à Subseção de Direito Privado I do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006432-39.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante IRACI ROSA GOMES,
são apelados MARIA QUIRINO MENDES, CAMILA PALMIERI BEZERRA, LAIS HELENA
AZEVEDO BEIDER, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, RENAN DOS REIS GOMES e ALÍCIO
TEODORO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006432-39.2016.8.26.0428 – Paulínia – VOTO No 45207 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1006432-39.2016.8.26.0428
Comarca:PAULÍNIA 2a Vara
Juiz: Marta Brandão Pistelli
Apelante: Iraci Rosa Gomes
Apelados: Maria Quirino Mendes, Camila Palmieri Bezerra, Lais Helena Azevedo Beider,
José Aparecido de Oliveira, Renan dos Reis Gomes e Alício Teodoro Gomes
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
DEMANDA
DECORRENTE
DA
PROPRIEDADE DE COISA COMUM. MATÉRIA AFETA À
COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I
DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA.
Tratando-se de ação que versa sobre propriedade de coisa
comum, não relacionada às matérias específicas de competência
desta
Câmara,
impõe-se
determinar
a
remessa
para
redistribuição à Subseção de Direito Privado I do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Voto no 45.207
Visto.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel ajuizada por
MARIA QUIRINO MENDES, ALÍCIO TEODORO GOMES, CAMILA
PALMIERI
BEZERRA,
LAÍS
HELENA
AZEVEDO
BEIDER,
JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA e RENAN DOS REIS GOMES em face de
IRACI ROSA GOMES e ANTONIO CARLOS GOMES.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento de indenização pela
utilização exclusiva do imóvel comum, no valor a ser apurado em liquidação
de sentença, de acordo com a fração de cada coproprietário, desde a sua
citação até a alienação judicial e/ou consequente desocupação do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006432-39.2016.8.26.0428 – Paulínia – VOTO No 45207 - 3 -
pela demandada. Também a condenou ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformada, apela a demandada alegando que reside no
imóvel desde quando cuidava de seus genitores e irmão interditado;
continuou no imóvel após o falecimento deles, por vários anos, sem que os
herdeiros, ora autores, manifestassem interesse em cobrar aluguel.
Acrescenta que não possui condições financeiras de arcar com os custos
do aluguel, já que se encontra desempregada.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, as partes são
cotitulares do domínio de imóvel residencial, que é ocupado exclusivamente
pela demandada, e por isso pretendem a condenação dela ao pagamento
de valor que corresponda à compensação pelo uso do bem comum.
Trata-se, pois, de demanda alusiva a direito de propriedade
de coisa comum; não existindo relação locatícia a identificar.
A matéria, na verdade é inerente à competência da
Subseção de Direito Privado I deste Tribunal.
Nesse sentido a jurisprudência deste Corte:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Apelação - Ação de
arbitramento de aluguel de coisa comum - Imóvel partilhado em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006432-39.2016.8.26.0428 – Paulínia – VOTO No 45207 - 4 -
de separação judicial - Matéria que não se insere na competência da
Subseção de Direito Privado III - Competência de uma das Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado I, deste E. Tribunal de
Justiça - Incidência do art. 5o, inciso I, itens “I.12” e “I.27”, da
Resolução no 623/2013 do OETJSP - Redistribuição determinada -
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição
para a Subseção de Direito Privado I”.1
“Ação de arbitramento de aluguel, ajuizada por ex-cônjuge,
relativa a imóvel objeto de partilha em divórcio consensual. Nos termos
da Resolução no 194/2004 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, compete preferencialmente à 1a a 10a Câmara da Seção de
Direito Privado processar e julgar as ações referentes à venda e
administração da coisa comum. Recurso não conhecido, determinada
a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas”.2
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL. PROPRIEDADE EM COMUM DE IMÓVEL DE CASAL
DIVORCIADO.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
LOCATÍCIA.
COMPETÊNCIA RECURSAL DE UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO I. PROVIMENTO 63/04 E ARTIGO 2o, III, "A" DA
RESOLUÇÃO No 194/04 DO TRIBUNAL. Causa remota de pedir que
se assenta em obrigação decorrente do uso de coisa em comunhão.
Matéria afeta a uma das câmaras integrantes da Seção de Direito
Privado I. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido”.3
Assim,
havendo
incompetência
absoluta,
impõe-se
determinar o encaminhamento dos autos para redistribuição a uma das
câmaras da Subseção de Direito Privado I.
1 - TJSP Apelação no 1003746-88.2015.8.26.0079 35a Câm. Rel. Des. SERGIO ALFIERI J. 19/2/2018.
2 - TJSP - A.I.. no 0019587-57.2013.8.26.0000 34a Câm. Rel. Des. GOMES VARJÃO J. 11/3/2013.
3 - TJSP - Apelação no 0013009-30.2007.8.26.0084 27a Câm. Rel. Des. GILBERTO LEME J. 26/2/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006432-39.2016.8.26.0428 – Paulínia – VOTO No 45207 - 5 -
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos para redistribuição, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Relator